Tribunal: TJDFT
Processo: 0707138-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. VEÍCULO. FINANCIAMENTO. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO. ADESÃO FACULTATIVA. REGULARIDADE DA COBRANÇA. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos bancários, conforme a Súmula n. 297 do STJ.
2. É válida e legítima a cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, referente a despesas com serviços prestados por terceiros, ressalvada a verificação de abusividade de cobrança por serviço não prestado, e a possibilidade de controle de onerosidade excessiva no caso concreto (Tema 958 do STJ).
3. A contratação de seguro em contratos de financiamento de veículos não é ilegal ou abusiva, mormente se é possibilitado ao consumidor o direito de opção.
4. Em decorrência do desprovimento do recurso, os honorários sucumbenciais foram majorados nos termos do art. 85, § 11, CPC. Contudo, fica suspensa a exigibilidade, haja vista a Apelante ser beneficiária da justiça gratuita.
5. Recurso conhecido e desprovido.